Tribunal: TJBA
Processo: 8139651-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8139651-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: MARIANA OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora em ação revisional. A sentença reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios cobrados em contrato de cartão de crédito, determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, autorizou a consignação judicial do valor mensal recalculado, determinou a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes enquanto vigente a consignação, e condenou o banco ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados no contrato de cartão de crédito são abusivos por excederem a média de mercado; (ii) estabelecer se a planilha de cálculo elaborada pela Defensoria Pública constitui prova suficiente para a revisão contratual na ausência de perícia judicial; (iii) determinar se é devida a condenação integral do banco nos ônus sucumbenciais, mesmo diante da procedência parcial dos pedidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STJ (Súmula 297), sendo cabível a revisão de cláusulas contratuais abusivas. 4. A liberdade contratual não prevalece quando há desvantagem exagerada para o consumidor, devendo o contrato ser revisto à luz dos arts. 6º, V, e 51, IV e §1º, do CDC. 5. A abusividade dos juros foi demonstrada por cálculo técnico da Defensoria Pública, que indicou cobrança superior em mais de 50% à taxa média do BACEN, diante da inércia da instituição financeira em produzir contraprova. 6. O STJ admite a revisão dos juros remuneratórios quando comprovada a onerosidade excessiva, sendo válida a limitação à taxa média de mercado (REsp 1.061.530/RS; AgInt no AREsp 2.725.704/RS; AgInt no REsp 2.081.141/RS). 7. Reconhecida a abusividade, a mora contratual é afastada, sendo legítima a consignação judicial dos valores recalculados e, por consequência, indevida a negativação do nome da consumidora. 8. A condenação integral do banco nas custas e honorários é justificada pelo decaimento mínimo da autora e pelo fato de a instituição financeira ter dado causa à demanda, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8139651-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada MARIANA OLIVEIRA SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.